Tribunal: TCU
Processo: 018.947/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para apurar eventuais irregularidades ocorridas nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria sobre eventuais irregularidades existentes nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus (DM); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. realizar, nos termos do art. 38, incisos I e IV, da Lei 8.443/1992, c/c art. 239, inciso II, do Regimento Interno do TCU e do art. 14, inciso II, da Resolução 215/2008, auditoria operacional na Secretaria Executiva (SE/MS), na Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde com o objetivo de avaliar a atenção à saúde das pessoas com diabetes, a fim de subsidiar os trabalhos no atendimento à demanda do Congresso Nacional; 9.3. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Paulinho da Força, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com relação à PFC 1/2022, que: 9.3.1. está em curso neste Tribunal o exame do TC Processo 038.216/2021-3 , que trata de representação a respeito de eventuais irregularidades ocorridas no MS, relacionadas ao vencimento sem utilização de medicamentos, vacinas e outros produtos, entre os quais insulinas análogas de ação rápida; 9.3.2. o Tribunal realizará auditoria no Ministério da Saúde para avaliar a atenção à saúde das pessoas com diabetes; 9.3.3. tão logo sejam apreciados os processos de representação e de auditoria, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.